Tribunal: TJBA
Processo: 8008556-16.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008556-16.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: COMUNIDADE TERAPEUTICA CLINICA J C LTDA

Advogado(s)
:
JHONATHAN ALEXANDRE AVELINO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
A
dministrativo.
Recurso de a
pelação cível. Contrato verbal celebrado com a
A
dministração
P
ública. Nulidade do ajuste. Prestação de serviço comprovada. Vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Ilhéus contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ilhéus que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança. A parte autora pleiteia o pagamento de R$ 28.800,00 por serviços prestados à Administração Pública Municipal consistentes no tratamento de paciente dependente químico, em atendimento a solicitação verbal da Secretaria Municipal de Saúde, com emissão de nota fiscal.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato formal impede o reconhecimento da obrigação de pagamento pelos serviços prestados; (ii) estabelecer se houve efetiva prestação dos serviços em favor do Município.

III. Razões de decidir

3. A celebração de contrato verbal com a Administração Pública enseja a nulidade, salvo exceções previstas legalmente, conforme os arts. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, e 95, §2º, da Lei nº 14.133/2021.
4. A nulidade do contrato não afasta o dever da Administração de indenizar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, e art. 149 da Lei nº 14.133/2021.
5.A parte autora comprovou a prestação dos serviços mediante notas fiscais, conversas entre representante da Secretaria de Saúde e a empresa, bem como declarações oficiais da própria municipalidade que confirmam a solicitação e execução do tratamento da paciente.
6.A jurisprudência do STJ reconhece a obrigação da Administração de pagar por serviços efetivamente prestados, mesmo diante da nulidade do contrato, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.
7.Ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, aplica-se a regra do art. 373, II, do CPC, impondo-se a manutenção da sentença de procedência. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais conforme previsão do artigo 85, §11, do Código de Ritos.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008556-16.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ILHEUS
e como apelada
COMUNIDADE TERAPEUTICA CLINICA J C LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.